Tribunal: TJDFT
Processo: 0706167-34.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. UNIDADE DE INTERNAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. A jurisprudência sedimentada do col. STJ e do eg. TJDFT posiciona-se no sentido de que se aplica a prescrição quinquenal a todo e qualquer direito ou demanda contra a Fazenda Pública, federal, estadual, distrital ou municipal. Na hipótese, a prestação é de trato sucessivo, devendo alcançar as prestações vencidas anteriores ao quinquênio que antecedeu ao ajuizamento da ação.
2. O adicional de insalubridade é devido ao servidor que desempenha as atribuições do cargo em locais insalubres com habitualidade ou àquele que tiver contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida, enquanto durarem essas condições, de modo que incidem as normas que regulamentam a matéria para os trabalhadores em geral.
3. Para que atividade seja caracterizada como insalubre, com o respectivo pagamento do adicional devido, exige-se a realização de perícia no local do trabalho e a comprovação de exercício do labor habitual em local insalubre, o que não ocorreu na hipótese.
4. Apelação conhecida. Prescrição quinquenal acolhida e, no mérito, recurso não provido.